Tribunal: TJSP
Processo: 1517900-53.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517900-53.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SERGIO DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e DERAM PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, para condenar Sérgio de Souza como incurso no artigo 180, § 1o do
Código Penal à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa,
no valor mínimo legal, a qual fica substituída por duas penas restritivas de direitos,
nos termos acima mencionados. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517900-53.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO RELATOR No 42.547
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1517900-53.2019.8.26.0228
APELANTES/APELADOS: SÉRGIO DE SOUZA
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO APELA da r. sentença de
fls.179/185, proferida pela MMa Juíza de Direito, Doutora Nidea Coltro Sorci, que
condenou Sérgio de Souza como incurso no artgio 180, caput, do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Insurge-se
o
Órgão
Ministerial,
pretendendo
a
condenação do increpado nos termos da incoativa, com a fixação da pena base
acima do mínimo legal (fls.208/2015).
SÉRGIO DE SOUZA também APELA da r. sentença
de primeiro grau, visando sua absolvição por insuficiência de provas.
Alternativamente, pugna pela concessão do sursis processual (fls.199/207).
Regularmente processado os recursos, o Ministério
Público e o réu apresentaram contrarrazões (fls.208/215 e fls.219/220).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento integral do apelo ministerial, e o não provimento do apelo defensivo
(fls.249/258).
É O RELATÓRIO.
Narra a denúncia que o réu, no dia 24 de julho de
2019, no local indicado na peça incoativa, no exercício de atividade comercial,
ainda que clandestina e irregular, adquiriu, recebeu e tinha em depósito, 1650

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517900-53.2019.8.26.0228 -Voto no
3
caixas de cigarros, que sabia ser produto de crime.
Segundo apurado, na data acima mencionada, por
volta das 08:00, na Rua Itatira no 560, na cidade de Guarulhos - SP, criminosos
roubaram uma carga de cigarros pertencente à empresa JT Internacional
Distribuidora de Cigarros. Na ocasião, dois criminosos armados abordaram os
funcionários da aludida empresa, logo após a realização de uma descarga de
mercadorias. Um dos funcionários, de nome Matheus, foi transferido para o baú
do veículo de carga, enquanto o outro, chamado Guilherme, foi obrigado a dirigir
até próximo à Avenida Ayrton Senna, quando os indivíduos mandaram-no parar o
veículo e entrar também no baú do veículo. Após, um dos indivíduos assumiu a
direção do veículo saindo do local, tomando rumo ignorado. As vítimas
permaneceram por aproximadamente 02 horas com os criminosos, sendo
colocadas em um veículo Fiesta prata e liberadas na Rodovia Presidente Dutra.
Na ocasião, foram informadas pelos próprios assaltantes que o veículo da
empresa estaria próximo ao local em que foram liberados. Logo após encontrar o
veículo, retornaram para a empresa, sendo a Polícia comunicada.
Após o roubo da carga, em condições de tempo não
esclarecidas, os roubadores confiaram ao réu as mercadorias subtraídas,
guardando-as em estabelecimento comercial- um bar objetivando auferir lucro
com o negócio, os cigarros. Por volta das 18h, policiais que já haviam sido
informados do roubo ocorrido pela manhã, com a ajuda do sinal do GPS do
sistema de rastreamento de carga, chegaram ao endereço Rua Amadeu Cornado
Marti, 235 (Viela Mandela), Vila Maria, local onde funciona um estabelecimento
comercial. Lá chegando, encontraram o réu e sua companheira, bem como
inúmeras caixas cobertas com panos, dentro das quais havia cigarros,
exatamente as mercadorias roubadas. Indagado, o increpado afirmou que era
proprietário do estabelecimento comercial e que indivíduos desconhecidos da
comunidade haviam deixado as caixas no local por volta das 09h e que
receberiam R$ 500,00 para guardá-las até o período noturno.
O recurso ministerial merece provimento.
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (fls.05, 12/19),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517900-53.2019.8.26.0228 -Voto no
4
servem como prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo
de culpabilidade.
Ouvido em Juízo o apelante negou a prática delitiva,
apresentando a versão pueril de que desconhecidos chegaram e pediram para
que ele guardasse todas as caixas para posterior retirada. Disse que o bar não
estava em funcionamento, pois seu proprietário foi preso. Alegou que morava no
quartinho junto com sua companheira, anexo ao bar. Não tinha conhecimento de
que a carga era roubada.
Contudo, sua versão restou isolada diante do
arbabouço probatório amealhado.
Com efeito, as testemunhas Sheldon Batista Teixeira
Ferreira e Fernando de Gouveia, Policiais Civis, ouvidos sob o pálio do
contraditório, prestaram depoimentos em Juízo coerentes e harmônicos, narrando
acerca das diligências que culminaram com a prisão do increpado, corroborando
os termos da denúncia. Receberam a informação de que uma carga de cigarro
havia sido roubada e que o sinal do GPS do sistema de rastreamento da carga
estaria indicando como destino, o local dos fatos, onde estaria a mercadoria
subtraída. Dirigiram-se até o local indicado, onde constataram funcionar um
estabelecimento comercial e encontraram ali o apelado e sua companheira. O réu
na porta e a mulher dentro da casa que dá acesso a um estabelecimento
comercial que estava fechado. Ingressaram no imóvel e avistaram caixas
cobertas com um pano; eram as mercadorias subtraídas. O estabelecimento para
quem via de fora estava fechado. O imóvel era um "L", com duas entradas. A
companheira do apelado negou a ciência da carga. O réu disse ser proprietário
do estabelecimento comercial e que indivíduos desconhecidos da comunidade
haviam deixado as caixas no local naquele dia e que receberia R$ 500,00
(quinhentos reais) para guardá-las até o período noturno.
Os depoimentos dos policiais foram coerentes e
harmônicos com toda a instrução, assim como inexiste nos autos algo que possa
infirmá-los. Com efeito, a valoração do depoimento de policiais obedece aos
mesmos princípios aplicados às demais pessoas. Seria absurdo considerar-lhes o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517900-53.2019.8.26.0228 -Voto no
5
cargo como fator de inidoneidade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as
demais testemunhas, que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos (HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Melo).
O apelante foi preso na posse da res substracta, o que
gera inversão do ônus da prova, impondo-lhe apresentar justificativa inequívoca
para afastar a presunção de responsabilidade.
A propósito:
A apreensão da res em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade, e invertendo-se o ônus da
prova impõe-lhe justificativa inequívoca, posto que a dúbia escusa
transmuda a presunção em certeza e por isso mesmo, autoriza o
decreto condenatório (JUTACRIM 66/410).
Como é cediço na jurisprudência, o crime de
receptação dolosa pode ser provado por meio de provas indiciárias e
circunstanciais, as quais, sendo concludentes a formar o juízo de valor, autorizam
a condenação
como no caso em apreço
, justamente porque a prova do
elemento subjetivo do injusto no crime de receptação é muito difícil, como sabido.
O
dolo
direto
evidencia-se
nas
circunstâncias
exteriores, pois, sendo a intenção algo abstrato, não pode exteriorizar-se senão
na compatibilidade entre a deliberação e os seus sinais indicativos.
No caso sub judice, as circunstâncias indiciárias
evidenciam que o apelante moveu-se pelo “conhecimento positivo de que se
estavam mantendo a situação ilícita decorrente de um crime anterior”1, no
exercício de atividade comercial.
Neste sentido, confiram-se os arestos:
1 Hungria, Nélson. Comentários ao Código Penal; p. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517900-53.2019.8.26.0228 -Voto no
6
TACRSP: “Em se tratando de crime de receptação
dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a
origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou
circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo,
do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo
penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de
maneira direta ou positiva” (RJDTACRIM 35/285-6).
Ademais,
para
a
caracterização
da
receptação
qualificada do §1o “não se exige um ato de comércio legal, regular, pois a própria
lei prevê, no §2o do mesmo artigo, que está equiparada a qualquer forma de
comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência”2.
Neste sentido:
TACRSP: “(...) Pratica o crime do §1o do art. 180 do CP o agente
que, no exercício de sua atividade comercial, adquire mercadoria
roubada oferecida por indivíduo que não apresenta identificação
oficial, nota fiscal ou qualquer outro documento relacionado com a
aquisição, sendo certo que tais circunstâncias, diante da
experiência do réu no ramo comercial, permitiam-lhe concluir que o
produto era de origem ilícita” (RJTACRIM 47/263).
TJDF: “Receptação qualificada Caracterização Aquisição, em
proveito próprio, no exercício de atividade, de automóvel adquirido
de forma delituosa
Inteligência do art. 180, §1o, do CP. (...)
Adquirir, receber, utilizar, conduzir, em proveito próprio, no
exercício de atividade, automóvel adquirido de forma delituosa, são
condutas típicas do crime de receptação qualificada, previsto no
§1o do art. 180 do CP” (RT 800/643).
De fato, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório e demais elementos probatórios constante dos autos formam um
conjunto robusto e firme a demonstrar a prática do delito de receptação
qualificada por parte do réu, que foi surpreendido na posse das caixas de cigarros
subtraídas que seriam comercializadas, ainda que de forma clandestina, no
2 In Código Penal Interpretado. Julio Fabbrini Mirabete. 11a ed. Atlas, 2007, p. 1704.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517900-53.2019.8.26.0228 -Voto no
7
estabelecimento comercial onde morava.
Assim, descabida a desclassificação operada em favor
do réu, merecendo guarida a pretensão ministerial neste sentido.
Passo à análise da dosimetria das penas.

Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59
do Código Penal, fixo a pena base acima no patamar mínimo legal, no patamar
de 1/6, em razão da natureza e quantidade do objeto receptado, resultando assim
em uma reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, no valor mínimo legal, e assim tornada definitiva, na ausência de demais
causas que possam influir ou modificá-la.
Presentes os requisitos legais, substituo a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, fixando-se o regime
aberto em caso de reconversão.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO e DOU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para condenar
Sérgio de Souza como incurso no artigo 180, § 1o do Código Penal à pena de 3
anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo
legal, a qual fica substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos
acima mencionados.
WALTER DA SILVA
Relator